Tribunal: STF
Processo: ARE 1347301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PREVISÃO NORMATIVA. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA. OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.



    a) A requisição de pagamento através de precatório demanda a formação de procedimento específico que será processado na Central de Precatórios, sob a supervisão do Presidente do Tribunal de Justiça. Trata -se, ao fim e ao cabo, de novo processo. 



    b) Assim, está expressamente prevista em Lei a incidência de custas processuais para o ato de expedição do precatório requisitório, razão pela qual não há que se falar em cobrança de tributo por analogia, como argumenta a Agravante.



    c) Sobre tais custas, aliás, cumpre citar o Enunciado Orientativo nº 31, do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça (FUNJUS): 'CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Custas para expedição de Precatório, Requisição de Pequeno Valor (RPV) e Execução Invertida. A Corregedoria -Geral da Justiça consolidou o entendimento de que: - As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea 'a' do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento'.



    d) Cumpre frisar, ainda, que a cobrança das custas observou o princípio da vedação ao efeito confiscatório dos tributos (artigo 150, inciso IV, da Constituição), porque o valor das custas processuais, no caso, possui correlação proporcional com os custos dos serviços prestados e com o valor do Precatório a ser pago.



    e) Nesse contexto, a cobrança de um valor progressivo das custas para expedição de Precatório Requisitório, com fulcro no valor do Precatório devido, efetiva os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.



    2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II; e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente